Tribunal: TJBA
Processo: 0320620-88.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320620-88.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: JAILTON CUNHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DANO MORAL. ASTREINTES. APLICAÇÃO DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a apelação, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

A decisão agravada manteve sentença de procedência que assegurou ao ex-empregado o direito à manutenção como beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial, fixando
astreintes
e indenização por danos morais.

O recurso sustenta a inexistência de obrigação legal de manutenção do vínculo contratual após a demissão do beneficiário, questionando ainda os valores fixados a título de multa diária e danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a manutenção de ex-empregado como beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial após demissão sem justa causa; (ii) saber se são proporcionais as
astreintes
fixadas em razão do descumprimento da ordem de restabelecimento do plano; (iii) saber se há configuração de danos morais em razão do cancelamento unilateral do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 30 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial, desde que assuma o custeio integral.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.436.608/SP) reconhece tratar-se de direito subjetivo do consumidor, independentemente da anuência da operadora ou da empresa contratante.
7. A exclusão unilateral e sem prévia comunicação do beneficiário viola o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.
8. A conduta da operadora configura prática abusiva, ensejando reparação por danos morais, nos termos de precedentes do STJ (AgRg no AREsp 676.608/SP) e do TJSP (ApC 1019382-35.2021.8.26.0002).
9. As
astreintes
foram arbitradas de forma proporcional, conforme previsto no art. 537 do CPC, sendo cabíveis diante da resistência da parte em cumprir a decisão judicial (STJ, REsp 1.333.988/SP; AgInt no AREsp 1.093.308/SP).
10. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é pacífica também nos contratos coletivos, conforme Súmula 608 do STJ, sendo o beneficiário parte hipossuficiente na relação.
11. A negativa de restabelecimento do plano afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (arts. 6º e 196, CF).
12. Não foram apresentados fundamentos novos ou relevantes que autorizem a reforma da decisão agravada, tratando-se de mera reiteração de inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É assegurado ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer como beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, assumindo o custeio integral, sendo abusiva a exclusão unilateral e imotivada; é cabível a fixação de
astreintes
proporcionais e a indenização por danos morais, diante da violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 1º, III; arts. 6º e 196

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, III

Lei nº 9.656/1998: art. 30

Código de Processo Civil: art. 537

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.436.608/SP

STJ, AgRg no AREsp 676.608/SP

TJSP, ApC 1019382-35.2021.8.26.0002

STJ, REsp 1.333.988/SP

STJ, AgInt no AREsp 1.093.308/SP

STJ, Súmula 608

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0320620-88.2013.8.05.0001, agravante Hapvida Assistência Médica Ltda e agravado JAILTON CUNHA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .